Tribunal: TJMT
Processo: 1085315-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085315-96.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARYDES AIRES DA COSTA - CPF: 081.055.701-06 (EMBARGANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO INTEGRATIVO NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que
desproveu
Agravo Interno e manteve decisão monocrática que
negou provimento ao
Recurso de Apelação em Ação Revisional de Contrato Bancário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas:
(i) verificar a existência de contradição no julgado;

(
ii
) definir se a alegada divergência com precedentes do Superior Tribunal de Justiça caracteriza vício integrativo;

(
iii
) analisar a possibilidade de acolhimento dos Embargos para fins exclusivamente de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna ao julgado, e não a suposta divergência entre o entendimento adotado e precedentes jurisprudenciais
, ainda que do
Superior Tribunal de Justiça.

4.
O intuito de prequestionamento, desacompanhado de vício
do artigo 1.022 do CPC
, não autoriza o acolhimento do
R
ecurso
Integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso rejeitado.

Tese
de julgamento
:

“
A contradição apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela verificada no interior da própria decisão, consistente na incoerência entre seus fundamentos, não se confundindo com eventual divergência entre o resultado do julgado
e
as teses das partes ou precedentes jurisprudenciais.
”

_________

Dispositivos legais
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.876.473/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, publicado no DJEN em 19/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Arydes
Aires da Costa
em virtude
do Acórdão de Id
.
35143366, que desproveu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório porque
o entendimento adotado diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, conforme a jurisprudência da Corte Superior, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial útil, e que o ônus de
demonstrar a adequação dos juros às peculiaridades do caso incumbe à instituição financeira, e não ao consumidor.

Argumenta que
o Colegiado inverteu tal
ônus, ao exigir do consumidor a
prova
de elementos como custo de captação, perfil de risco, garantias e demais circunstâncias da operação, o que configura

incompatibilidade com o entendimento do STJ.

Afirma, ainda, que o
R
ecurso é oposto com a finalidade de prequestionamento da matéria,
com o intuito de
viabilizar eventual interposição de Recurso Especial.

Manifestação da Embargada no Id. 353531386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sem delongas, o Recurso deve ser rejeitado.

A
controvérsia relativa à alegada abusividade dos juros remuneratórios foi devidamente examinada desde a decisão unipessoal, na qual consignei, de forma expressa, que a mera superação da taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão judicial, sendo indispensável a demonstração concreta das peculiaridades da operação, em conformidade com a orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.061.530/RS.

Consignei, ainda, naquela oportunidade, que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas, sem a individualização das taxas pactuadas, das médias correspondentes e do efetivo excesso, circunstância que inviabiliza o controle jurisdicional pretendido.

Aliás,
a alegação de que caberia exclusivamente à instituição financeira comprovar as circunstâncias da operação também foi apreciada e afastada, ao fundamento de que, embora possível a inversão do ônus da prova, incumbe ao consumidor a apresentação de elementos
mínimos
de verossimilhança, o que não se verificou no caso
.

Referida fundamentação foi integralmente submetida ao crivo do órgão colegiado, que, ao apreciar o Agravo Interno, ratificou a decisão monocrática e assentou, de forma expressa, que a revisão dos juros remuneratórios exige prova concreta e específica da abusividade, sendo insuficiente a comparação abstrata com a taxa média divulgada pelo Banco Central
.

Assim,
as matérias ventiladas foram bem analisadas no
Acórdão embargado, pois a Câmara, a
mparad
a
no princípio do livre convencimento motivado
, ratificou a decisão unipessoal e analisou
, ainda que não
citando e
xpressamente
,
todo o conjunto probatório, aplicou os dispositivos legais e a jurisprudência
que se revelaram relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.

Ademais, é
cediço
pelos operadores do Direito que
“a
contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp

n. 2.876.473/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025)
.

Nessa esteira
, a
inda que o objetivo seja o prequestionamento de questão jurídica, a parte
E
mbargante
não está dispensada
de demonstrar a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC
; no caso, contudo
,
o Embargante sequer alega contradição interna
,
limita-se a sustentar divergência entre o entendimento adotado e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o que não se presta à via estreita dos Embargos de Declaração.

De mais a mais,
c
omo se sabe
, o CPC de 2015 admitiu o chamado "prequestionamento ficto" em seu art
igo
1.025, de maneira que o mero interesse de
prequestionar
a matéria de direito, não configurado qualquer vício a ser sanado, mostra-se inapto para autorizar o acolhimento dos
D
eclaratórios.

Rejeito, portanto, o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026